Tribunal: STF
Processo: HC 217142
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas e corrupção ativa. Condenação transitada em julgado. Pedido de desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem, mediante exauriente exame dos elementos fáticos-probatórios amealhados aos autos, concluiu pela responsabilidade penal do paciente pelo delito de tráfico de drogas, asseverando que ‘As circunstâncias do caso em tela, conforme determina o artigo 28,§ 2º da Lei nº 11.343/06, denotam que o Réu, em verdade, estava no local para comercializar os entorpecentes. A despeito da quantidade, é certo que a variedade (maconha,cocaína e crack) e o modo como estavam embalados, aliados aos depoimentos dos policiais, indicam a ocorrência do delito imputado ao Réu na denúncia. Aliás, (...) relatou ser usuário de cocaína, de modo que não há explicação para a existência dos outros entorpecentes’ (fl. 58). 



    III - Diante desse cenário, torna-se inviável entender de forma contrária sem a necessária incursão no acervo probatório que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, que se presta a sanar flagrante ilegalidade verificável de plano. Precedentes. 



    Habeas corpus não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 333, caput, do Código Penal.



3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Praia Grande/SP condenou o paciente à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), e desclassificou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei, impondo ao acionante “à pena de advertência sobre os efeitos das drogas”.



4. Da sentença, defesa e acusação interpuseram apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao apelo do Ministério Público “a fim de afastar a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06” e condenar o paciente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A Corte estadual manteve a pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, pelo crime previsto no no art. 333, caput, do Código Penal, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade.



5. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. A Quinta Turma daquela Corte Superior não conheceu do writ.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, destacando que, tal como assentou o Juízo de origem, o acervo probatório aponta “para a conclusão de que estaríamos diante de uma questão de uso e não de comércio ilícito” de entorpecentes. Ressalta, ainda, que “a dúvida prevalece sempre em favor do sujeito passivo da persecução penal, e no caso, existe dúvida, sim, se houve ou não entrega de algo para outras pessoas”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de restabelecer a sentença penal condenatória.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



11. Não bastasse isso - para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente e portador de maus antecedentes condenado pelo crime de tráfico de drogas e, também, pelo crime de corrupção ativa -, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque o entendimento do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator